Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707240-12.2019.8.07.0018 RECORRENTE: HILDA AUREA TARDIN DE ABREU RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA SAÚDE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITOS DO ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. ROL TAXATIVO. NEOPLASIA MALIGNA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. APOSENTADORIA CONCEDIDA NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. 1. Por considerar que os argumentos levantados pela parte apelante foram expostos de maneira coerente e bem abalizados, demonstrando, assim, serem condizentes com as razões de decidir invocadas pelo juízo sentenciante, afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade dos recursos. 2. Consoante precedente, deve haver a cumulação de dois requisitos para concessão da isenção do imposto de renda, nos moldes do XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, quais sejam: o recebimento de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de uma das doenças graves arroladas em aludido dispositivo legal. 3. Uma vez que a parte apelante, portadora de doença grave prevista em lei, estava na ativa e só veio a ter a sua aposentadoria concedida em sentença, é deste marco (trânsito em julgado da sentença) que se tem como preenchidos os requisitos legais previstos no XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/88, razão pela qual este é o termo inicial da isenção do imposto de renda. 4. Assim, por não ter havido a incidência de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria deferida por sentença, não prospera o pedido da parte apelante de restituição de valores que sequer foram pagos/retidos. 5. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada; apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 8o do CPC, alegando fazer jus à isenção de imposto de renda desde a data em que diagnosticada a doença, sendo devida a restituição pela Fazenda Pública das quantias que porventura tenham sido descontadas da sua remuneração. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, verifico que o recurso especial não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto". 5. Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador.” (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020). Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 e 8o do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) In casu, verifico que, consoante laudo médico de id no 16374001, a parte apelante acometida por neoplasia maligna, sendo portadora de carcinoma neuroendócrino metástico, classificado sobre CID C17.2, tratando-se de “paciente com doença metástica incurável, está em tratamento com octreotide LAR com aplicação a cada 28 dias, e não há previsão de término desse tratamento oncológico”. Observo, ainda, que a parte apelante ingressou em juízo para, entre outros (id no 16373987 – fl. 14), converter em definitivo as sucessivas licenças saúde para aposentadoria por invalidez com proventos integrais, o que apenas foi deferido na sentença vergastada (id no 16374926 – fl. 06). Ante esse contexto, uma vez que a parte apelante, portadora de doença grave prevista em lei, estava na ativa e só veio a ter a sua aposentadoria concedida em sentença, é deste marco (trânsito em julgado da sentença) que se tem como preenchidos os requisitos legais previstos no XIV do artigo 6o, da Lei no 7.713/88, razão pela qual este é o termo inicial da isenção do imposto de renda. Assim, por não ter havido a incidência de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria concedida por sentença, compreendo que não prospera o pedido da parte apelante de restituição de valores que sequer foram pagos/retidos, motivo pelo qual, nesse ponto, nada há o que se prover.” (ID 18096093 - Pág. 3). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o da LINDB, uma vez que “(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, com o advento da Constituição Federal de 1988, os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) foram alçados a status constitucional, motivo pelo qual esta Corte não pode apreciar eventual violação do referido preceito.” (AgInt no REsp 1750179/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/03/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021) Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030